Tribunal: TJDFT
Processo: 0002268-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002268-62.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A RECORRIDO: HELENA ALVES RAMTHUM DO AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS PAGAS. DIREITO DE RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. APLICAÇÃO. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, a construtora fornecedora, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. O interesse processual está presente sempre que a parte tenha necessidade de exercer o direito de ação. 3. Se a construtora está em mora para entregar a unidade imobiliária, deverá responder pelos prejuízos que der causa (arts. 389 e 395, do CC), permitindo à parte lesada pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir o seu cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos (art. 475, do CC). Sendo a responsável pela rescisão do contrato, a construtora não tem direito de retenção, devendo devolver todos os valores pagos pelo promitente comprador. 4. Se a promitente vendedora não entregou o imóvel no prazo acordado, impõe-se a aplicação da multa moratória contratual de meio por cento (0,5%) sobre o valor do imóvel, por cada mês de atraso, conforme instrumento contratual. 5. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 396 e 476, ambos do Código Civil, sustentando não ser a responsável pelo atraso na entrega do imóvel, ante a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Defende que pela ótica da exceção do contrato não cumprido, não seria possível sua condenação ao pagamento de multa contratual. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1475584/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/9/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não deve prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal tal como relatada demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030